Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724401-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILLA VIEIRA MAIA AGRAVADO: PRINCIPAL ESCOLA INFANTIL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Danilla Vieira Maia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 238828074 do processo n. 0719694-18.2023.8.07.0007) que, no cumprimento de sentença iniciado por Principal Escola Infantil Ltda. contra a recorrente, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução. Nas razões recursais (ID 73007686), a agravante afirma que o valor exigido pela exequente é manifestamente excessivo e alega ter adimplido substancialmente a obrigação. Aponta ofensa ao art. 805 do CPC. Tece considerações sobre os cálculos apresentados pela exequente, que afirma estarem equivocados. Sustenta que os cálculos devem considerar os pagamentos já realizados, inclusive após o descumprimento do acordo. Apresenta tabela comparativa entre os cálculos apresentados pelas partes. Argumenta que a obrigação foi integralmente cumprida. Diante das razões recursais, pleiteia “b) A concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para: I. Suspender imediatamente os efeitos da decisão de Id: 238828074, especialmente no que tange à exigibilidade do saldo devedor arbitrado de forma equivocada (R$ 1.500,12), e II. Impedir a prática de quaisquer atos constritivos bloqueios, penhoras, protestos, etc. sobre os bens da Agravante, até o julgamento final deste recurso”. No mérito, pleiteia “(...) o provimento definitivo do presente recurso, para reformar integralmente a decisão agravada Id: 238828074, reconhecendo: I. Que o cálculo correto deve observar o saldo devedor real, no valor de R$ 1.698,32 (resultado da subtração de R$ 5.228,32 - R$ 3.530,00),e somente sobre esse valor aplicar os encargos legais (juros, correção monetária, multa de 10% e honorários advocatícios de 10%,nos termos do art. 523, §1o, do CPC e do princípio da menor onerosidade art. 805 do CPC), o que totalizou corretamente R$ 2.478,23,valor que, inclusive, foi integralmente quitado pela executada, por meio dos depósitos judiciais de Id: 233067339, R$ 550,00 e Id:235439223 R$ 1.928,23, reconhecido o cumprimento integral da obrigação”. Preparo recolhido (ID 73009037). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0719694-18.2023.8.07.0007), de cumprimento de sentença iniciado por Principal Escola Infantil Ltda. contra Danilla Vieira Maia. Da análise dos autos, constata-se que Principal Escola Infantil Ltda. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Danilla Vieira Maia (ID 172742839 do processo n. 0719694-18.2023.8.07.0007). As partes celebraram acordo (ID 182492323 do processo n. 0719694-18.2023.8.07.0007), que foi homologado judicialmente (ID 185489601 do processo n. 0719694-18.2023.8.07.0007). Posteriormente, Principal Escola Infantil Ltda. noticiou o descumprimento do acordo e pleiteou o cumprimento de sentença (ID 206579434 do processo n. 0719694-18.2023.8.07.0007), o que foi deferido pelo r. Juízo de origem (ID 206694059 do processo n. 0719694-18.2023.8.07.0007). Na sequência, a exequente pleiteou a suspensão do processo em razão de tratativas extrajudiciais (ID 207035008 do processo n. 0719694-18.2023.8.07.0007), o que foi deferido (ID 207397995 do processo n. 0719694-18.2023.8.07.0007). A exequente informou que a obrigação não foi satisfeita de pleiteou a retomada do cumprimento de sentença (ID 229613678 do processo n. 0719694-18.2023.8.07.0007). Intimada (ID 229694857 do processo n. 0719694-18.2023.8.07.0007), a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Após diversas manifestações das partes, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada pelo r. Juízo de origem (ID 238828074 do processo n. 0719694-18.2023.8.07.0007). Por pertinente, transcreve-se a r. decisão: Trata-se cumprimento de sentença referente ao pagamento do acordo homologado em juízo. O cumprimento de sentença foi recebido ao ID 206694059. Ao ID 207397995, foi deferida a suspensão do feito até a data de 8/04/2025, em razão do acordo extrajudicial firmado entre as partes, consoante decisão de ID 207397995. Por meio da petição de ID 229613678, a parte exequente informou o descumprimento do acordo pela parte executada, requerendo o prosseguimento do feito para pagamento do saldo remanescente de R$ 3.978,35 (três mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Intimada, a devedora alega a incorreção nos cálculos apresentados pela devedora, afirmando que o saldo devedor atualizado equivale ao valor de R$ 2.260,18 (dois mil duzentos e sessenta reais e dezoito centavos), ID 229635020. Manifestação da credora ao ID 230309217. Em novas manifestações, a parte devedora reafirma o excesso no cálculo do exequente, sustentando que o saldo devedor equivale, na verdade, ao valor R$ 2.478,23 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e três centavo). Na ocasião, realizou o depósito do montante que entende devido, ID 233067339 (R$ 550,00) e ID 235439223 (R$ 1.928,23). Em manifestação de ID 233516890, o exequente afirma que o último acordo firmado entre as partes não configurou novação da dívida, de modo que, em razão do inadimplemento, a dívida cobrada voltou a ser a de origem. É o breve relatório. Decido. No presente caso, tem-se que o cerne da questão consiste em definir o valor do débito executado, bem como os parâmetros para elaboração dos cálculos. Compulsando os autos, verifica-se que execução que deu origem ao presente cumprimento de sentença estava lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais. No entanto, no curso da execução, as partes formalizaram acordo extrajudicial para pagamento do débito, ID 182492323. O referido acordo foi homologado por este juízo e seus termos passaram a fazer parte da sentença de ID 185489601. Em razão do descumprimento do acordo, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, cuja cobrança refere-se ao acordo homologado em juízo, acostado ao ID 182492323. Nesse contexto, verifica-se que os parâmetros para realização dos cálculos do débito devem levar em consideração o acordo homologado ao ID 182492323 e não aquele juntado ID 207035009, tendo em vista que este último deu causa apenas à suspensão do cumprimento de sentença, não configurando novação da dívida. Pois bem. Ao analisar o acordo homologado em juízo, observa-se que este previa o pagamento do débito total de R$ 10.456,64 (dez mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) dividido em oito parcelas mensais de R$ 1.307,08 (mil trezentos e sete reais e oito centavos), com vencimento da última parcela prevista para agosto de 2024. A cláusula quinta da referida avença previa que o inadimplemento de qualquer parcela ensejaria o vencimento antecipado das demais parcelas vincendas, corrigidas monetariamente pelo índice INPC, e acrescida de multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) a.m. Na ocasião do acordo, foi realizado o depósito da entrada no valor de R$ 1.307,08 (mil trezentos e sete reais e oito centavos), consoante ID 185311916. Da análise a planilha de débito apresentada pelo exequente ao ID 229613679, observa-se que este utilizou como base de cálculo o valor devido à época do inadimplemento do acordo homologado, isto é, R$ 5.228,32 (cinco mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), consoante a planilha anexada ao pedido de cumprimento de sentença de ID 206253638. O referido valor foi devidamente atualizado nos termos do acordo homologado, com o acréscimo de multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, fixados em 10% do montante do débito, consoante decisão de recebimento (ID 206694059). Ademais, houve o decote dos valores até então pagos pela executada. Dessa forma, verifica-se que os cálculos do exequente apresentados na planilha de ID 229613679 estão em consonância com os parâmetros previstos no acordo homologado, bem como na decisão que recebeu o presente cumprimento de sentença, não havendo o que se falar em excesso de execução. Quanto ao mais, não merece prosperar as alegações da executada quanto ao inadimplemento por culpa do exequente, visto que o ônus de realizar o pagamento do débito recai sobre a devedora. Outrossim, executada não acostou qualquer documento para comprovar o alegado, limitando-se a realizar alegações genéricas desprovidas de fundamentação. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e fixo o valor da execução em R$ 3.978,35 (três mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), consoante planilha de ID 229613679. Quanto ao mais, considerando que a executada realizou o depósito no valor parcial do débito, ID 233067339 (R$ 550,00) e ID 235439223 (R$ 1.928,23), por ora, intime-se a devedora para realizar o depósito do débito remanescente (R$ 1.500,12), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução com a realização de atos constritivos. Realizado o depósito e preclusa esta decisão, expeça-se alvará dos valores depositados nos autos em favor do exequente. Faculto à parte a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando a impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar procuração aos autos. Destaque-se que o instrumento de mandato deverá outorgar, obrigatoriamente, poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do escritório de advocacia, no qual conste como sócio o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Intime-se. Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento (ID 73007686), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. De início, cumpre anotar que a análise acerca da adequação da forma de cálculo demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. Assim, apesar da relevante argumentação apresentada pela agravante, não se constata, de plano, a probabilidade do direito, sendo necessária a devida instrução probatória e a observância do contraditório. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie, em especial porque, nos autos do cumprimento de sentença, o levantamento de valores foi condicionado à preclusão da decisão. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.